Tribunal: TJMT
Processo: 1030573-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030573-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA KATIELHE LEMES DE PINHO - CPF: 040.603.291-26 (AGRAVADO), HELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 361.337.361-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VIA INADEQUADA – RECURSO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade não é a via adequada para alegação de excesso de execução cuja constatação demanda a interpretação de cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030573-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADA:

MARIA KATIELHE LEMES DE PINHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1041860-72.2023.8.11.0002

ajuizada em face de MARIA KATIELHE LEMES DE PINHO, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravada para reconhecer o excesso de execução quanto à taxa de assessoria, no valor de R$ 1.495,67, determinando sua exclusão do cálculo da execução.

Em suas razões, aduz que “
a afirmação de "ausência total de previsão contratual" para a referida taxa configura um erro de fato manifesto, pois a referida cobrança está claramente prevista em contrato. A decisão ignorou a relação direta e precisa entre a rubrica da planilha e a cláusula contratual
”.

Afirma, ainda, a inadequação da Exceção de Pré-Executividade para a discussão do suposto
bis in idem
e ausência de duplicidade da taxa de assessoria com outras verbas cobradas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a “
legalidade e a previsão contratual da "taxa de assessoria de cobrança" determinando sua manutenção no cálculo do débito exequendo".

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 313034885).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 320439387.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1041860-72.2023.8.11.0002

ajuizada em face de MARIA KATIELHE LEMES DE PINHO, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravada para reconhecer o excesso de execução quanto à taxa de assessoria, no valor de R$ 1.495,67, determinando sua exclusão do cálculo da execução.

O recurso comporta acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a alegação de excesso de execução em sede de Exceção de Pré-Executividade desde que demonstrado de plano o vício.

Logo, se o pedido de reconhecimento de excesso de execução demandar a interpretação de cláusulas contratuais, inadequada é a via da Exceção de Pré-Executividade, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA e FERNANDO LARA DA COSTA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1020288-28.2021.8.11.0003, ajuizada por NELCILEIDE DA SILVA NUNES e GERSON LEOPOLDO NUNES, que rejeitou exceção de pré-executividade. Os agravantes alegam que o contrato executado não trata de obrigação de pagar quantia certa, mas de entrega de coisa incerta, o que inviabilizaria a execução nos moldes adotados. Sustentam ainda cumulação indevida de encargos contratuais e impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios. Requerem o reconhecimento da adequação da via eleita para análise das matérias suscitadas e a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via processual adequada para questionar a natureza da obrigação contida no título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se é possível discutir, por meio dessa via, a validade de cláusulas contratuais relativas a multas, perdas e danos e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não exijam dilação probatória. A alegação de que o título executivo trata de obrigação de entrega de coisa incerta, e não de pagamento em dinheiro, demanda interpretação contratual aprofundada, o que a torna incompatível com a via da exceção de pré-executividade. A discussão sobre cumulação de multa moratória, cláusula penal e honorários advocatícios contratuais também exige análise de cláusulas contratuais e eventual apuração de abuso ou ilegalidade. O uso da exceção de pré-executividade como substituto dos embargos à execução, nos casos em que a controvérsia requer dilação probatória, é inadmissível, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores e estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória. A requalificação da obrigação constante de título executivo e a análise de encargos contratuais demandam interpretação de cláusulas e instrução probatória, sendo matérias incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, parágrafo único, e 917, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016, DJe 22.03.2016; TJ-SP, AI nº 2175692-42.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 10.07.2024; TJ-MG, AI nº 1643212-31.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 10.06.2024. (N.U 102768-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Na espécie, o julgador singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravada para determinar a exclusão da “taxa de assessoria”, no valor de R$ 1.495,67, do cálculo da execução ao argumento de ausência de previsão contratual específica para a cobrança.

Entretanto, afirma a Agravante que referida taxa é expressamente prevista no Tópico 1.8.1, alínea "c", do contrato de cessão de direitos creditórios, no qual é estabelecida a cobrança de multa no importe de 20% sobre os valores devidos caso a inadimplência supere o prazo de 30 dias.

Não por outra razão, destaca que o montante de “
R$ 1.495,67, matematicamente, a EXATOS 20% (vinte por cento) do "SUBTOTAL" de R$ 7.478,36"
(este correspondente a soma dos valores do principal, multa, correção e juros).

Como se vê, como pontuado nas razões recursais, “
para que pudesse chegar à conclusão de "ausência de previsão" e "duplicidade", foi necessária uma interpretação e valoração dos termos contratuais e das rubricas, o que, por si só, demonstra que a matéria exigiu uma análise que transcende os limites de uma simples constatação documental
” e, via de consequência, dos limites da Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão objurgada, determinando a manutenção da “taxa de assessoria” no cálculo do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025